Tribunal: TJBA
Processo: 8096564-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096564-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: ANA CAROLINA SOUZA BRANCO

Advogado(s)
:
CAMILLA DE SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE
NEGO
U
PROVIMENTO

À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EMBARGANTE
. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
EXISTÊNCIA DE

CONDENAÇÃO LÍ
QUI
DA. HONORÁRIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA C
AUSA
. A VERBA DE SUCUMBÊNCIA DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR
D
A CONDENAÇÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
s pel
a

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

em face de decisão
de ID
n. 89022619
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Cinge-se a controvérsia em definir se
os honorários
advocatícios
devem ser arbitrados sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Considerando que o Acórdão de ID n.
89022619 manteve a sentença em todos os seus termos
, restou condenação em pecúnia.

4
. Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E.
decidiu
acolhe
r os presentes embargos de declaração
para determinar que os honorários
advocatícios
sejam arbitrados sobre o valor d
a condenação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Embargos de declaração provido
.

________________

Tese de julgamento:

Em razão da
existência
de condenação em pecúnia, os honorários
advocatícios
devem ser arbitrados sobre o valor
d
a condenação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
80
96564-81
.2023.8.05.0001
,
em que figura
como
Embargante

a
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e
como Embargad
a
ANA CAROLINA SOUZA BRANCO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Qu
arta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
ACOLHE
R
aos
embargo
s
de declaração

opostos
,
para determinar que a condenação em honorários
advocatícios
seja fixada sobre o valor
da condenação
, mantendo os demais termos da decisão vergastada.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD9)